Tribunal: TJDFT
Processo: 0028337-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028337-68.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: LEONARDO CIMINI RIBEIRO DESPACHO Nada a prover quanto à petição do embargado (id. 16433560). A intimação da parte adversa quanto aos embargos de declaração opostos observa o disposto no art. 1.026, §2o, parte final, do CPC. Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora